Tribunal: CARF
Processo: 10183.721077/2020-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721077/2020-21
ACÓRDÃO
2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL –
ADA. REDUÇÃO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
Até a entrada em vigor da Lei no 14.932/2024, o Cadastro Ambiental Rural
– CAR não substitui o Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins da
redução do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, exceto para
comprovar as áreas de Reserva Legal, desde que realizada anteriormente a
ocorrência do fato gerador.
RETROATIVIDADE
BENIGNA
TRIBUTÁRIA.
NORMA
DE
CARATER
SANCIONADOR. REQUISITOS DE ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Aplica-se retroativamente a norma, quando resultar a alteração material
mais benéfica da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade
menos severa, não se prestando na hipótese alteração de requisitos para
gozo da isenção tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da
multa de ofício aplicada, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli
Sorrentino.

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 9883/00017/2020, de fls. 03/07, emitida
em 27/01/2020, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 3.208.938,36, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Estância Bom Jardim”, cadastrado na RFB sob o no 6.303.235-0, com
área declarada de 5.999,5 ha, localizado no Município de Comodoro-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9883/00005/2019, de fls. 10/12,
recepcionado em 08/04/2019, às fls. 13, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, os seguintes documentos de prova:
Para comprovar a Área de Pastagens declarada, apresentar os documentos abaixo,
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2015 a 31/12/2015:
- Fichas de vacinação, expedidas por órgão competente, acompanhadas das Notas
Fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); Notas Fiscais de produtor, referentes a compra/venda de gado.
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
3
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de:
- Lavoura - Aptidão Boa R$ 3.002,88
- Lavoura - Aptidão Regular R$ 2.615,28
- Lavoura - Aptidão Restrita R$ 2.337,84
- Pastagem Plantada R$ 2.223,60
- Silvicultura ou Pastagem Natural R$ 1.501,44
- Preservação da Fauna ou Flora R$ 1.334,16
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9883/00154/2019, de fls. 15/18, cientificado em 03/12/2019, às fls. 19, dando conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar novo prazo
para apresentação de documentos de prova.
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2016, a fiscalização manteve a área de benfeitorias (10,0
ha); entretanto, resolveu glosar a área de pastagens (5.089,7 ha), além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$ 565.092,00 (R$ 94,19/ha), arbitrando o valor de R$ 8.004.292,92 (R$
1.334,16/ha), com base no menor valor, por aptidão agrícola (preservação da fauna e flora),
constante no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, conforme
informações recebidas da Prefeitura Municipal de Comodoro-MT, para os imóveis rurais ali
situados, com consequente redução do Grau de Utilização (GU), de 85,0% para 0,0%, e aumento
da alíquota aplicada, de 0,45% para 20,00%, disto resultando no imposto suplementar de R$
1.598.315,67, conforme demonstrado às fls. 06 e tela SIPT de fls. 110.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 11/02/2020, às fls. 08, postou o contribuinte, em
12/03/2020, às fls. 102, sua impugnação de fls. 27/38, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- propugna pela tempestividade na apresentação de sua impugnação;
- faz citação de pronunciamentos doutrinários, para referendar seus argumentos
quanto à verdade material dos fatos;
- discorre sobre a legislação de amparo ao CAR e os itens que devem ser exigidos ao
proprietário ou possuidor de imóvel rural;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
4
- afirma que, com a obrigatoriedade da apresentação do CAR, verificou que a área
total da propriedade é de 5.383,1361 ha, sendo que 77,0611 ha correspondem à área de
preservação permanente e 5.205,8016 ha referem-se à área de vegetação nativa;
- com a realidade do imóvel rural em questão, obtida através da realização do CAR,
veio à tona a verdade material relativa à DITR apresentada, uma vez que, constatando-se que o
imóvel rural tem uma área de vegetação nativa que representa aproximadamente 96,7% da área
total, e sendo esta considerada como área não tributável do imóvel rural, o VTN tributável (VTNt)
é obtido da seguinte forma:
01
Área Total do Imóvel
5.381,1756 ha
02
Área de Preservação Permanente
77,0 ha
03
Área de Reserva Legal
1.884,0 ha
04
Área de Reserva Legal do Patrimônio Particular (RPPN)
0,0 ha
05
Área de Interesse Ecológico
0,0 ha
06
Área de Servidão Ambiental
0,0 ha
07
Área Coberta por Florestas Nativas
3.381,0 ha
08
Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas
0,0 ha
09
Área Tributável
41,1 ha
10
Área Ocupada com Benfeitorias Destinadas à Atividade Rural
10,0 ha
11
Área Aproveitável
31,1 ha
- entende que, considerando o valor da terra nua tributável apurado no valor de R$
8.004.292,92, o valor do imposto devido, considerando o valor já pago, resultará em
aproximadamente R$ 10.176,99;
- considera descabida a multa aplicada de 75%, devido à inconstitucionalidade da
imputação de penalidade pecuniária com caráter confiscatório;
- por fim, requer:
1. a declaração de procedência da Impugnação ora apresentada, para que seja
julgada improcedente a Notificação de Lançamento no 9883/00017/2020, ante ao nítido
direcionamento, ao caso vertente, sob a égide do princípio da verdade material dos fatos, que
restou ampla e maciçamente comprovado através dos documentos apresentados;
2. extinção da multa aplicada, ante a mais absoluta inconstitucionalidade,
comprometendo a liquidez da Notificação de Lançamento no 9883/00017/2020;
3. provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de prova documental;
4. que todas as intimações do presente processo sejam feitas em nome do
Impugnante, no endereço constante da inicial (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4440, Andar 1, 2, 4 e
5, Bairro Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, CEP 04.538-132).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
5
Através do Acórdão no 101-028.183 – 1a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Brasília considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário na sua integralidade, cuja ementa é transcrita abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Incabível a alteração da área total do imóvel declarada tendo em vista a ausência
de documentação hábil para tanto, quais sejam, Certidão ou Matrícula do Registro
de Imóveis na qual conste a área total atualizada do imóvel, ou mesmo a Planta
de Georreferenciamento, elaborada por profissional competente, certificada pelo
INCRA.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que as áreas estejam
registradas no órgão ambiental competente por meio da inscrição tempestiva no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto as áreas já averbadas na matrícula do
imóvel, antes da data do fato gerador do imposto.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA ÁREA DE PASTAGENS. DO VTN
ARBITRADO.
Consideram-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido
expressamente contestadas nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
DA MULTA DE OFÍCIO.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade Fiscal,
pois somente a Lei pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão
total ou parcial do crédito tributário ou anistia de penalidades.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
6
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com o acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 203 a 211, alegando a publicação superveniente da Lei no 14.932, de 23 de julho
de 2024, que revogou a obrigatoriedade da apresentação do ADA para a redução das áreas
sujeitas ao ITR; defende que o CAR como meio de prova para a demonstração das áreas de
interesse ambiental passíveis de dedução da área tributável; aduz a natureza confiscatória da
multa de ofício, cuja inconstitucionalidade teria sido reconhecida pelo STF na ADI 551, requerendo
a sua redução ao patamar de 20%.
Nada questionou quanto ao valor da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação no 101-028.183
na data de 02.09.2024, apresentando Recurso Voluntário em 17.09.2024, por meio de Solicitação
de Juntada ao Processo, e sendo tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento, exceto quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício.
A vedação da utilização do tributo com efeito confiscatório se encontra no IV do
artigo 150 da Constituição Federal, não cabendo a este CARF a apreciação da adequação do artigo
44 da Lei 9.430/1996 à limitação prevista na Carta Magna, nos termos da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI 14.932/2024
Em síntese, o recorrente entende que com a publicação da Lei no 14.932/2024 que
revogou o § 1o do Artigo 17-O da Lei no 6.938/1981 que condicionava a utilização do ADA para
efeito de redução do ITR, o CAR – Cadastro Ambiental Rural se prestaria para comprovar as áreas
de Pastagens Nativas, de Preservação Permanente e de Reserva Legal. Assim dispõe o novo
regramento da Lei no 14.932/2024:
Art. 1o O art. 29 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), passa
a vigorar acrescido do seguinte § 5o:
“Art. 29. ...........................................................................
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
7
..........................................................................................
§ 5o É o produtor rural autorizado a apresentar o CAR de que trata o caput deste
artigo, para fins de apuração da área tributável prevista no inciso II do § 1o do art.
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre
Propriedade Territorial Rural (ITR).
Art. 2o Fica revogado o § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
O novo regramento autoriza que a partir da data da publicação da Lei no
14.932/2024, além do Ato Declaratório Ambiental - ADA, o produtor possa demonstrar a área
tributável do Imposto Territorial Rural, também pelo Cadastro Ambiental Rural - CAR. A intenção
do legislador foi desburocratizar as obrigações ambientais, consideradas sobrepostas, referente ao
ADA junto ao IBAMA e ao Cadastro Ambiental Rural – CAR junto ao órgão estadual, distrital ou
municipal, competentes para a análise dos dados ali declarados (Portaria MAPA no 121, de
12.05.2021).
Antes, para fazer jus ao benefício fiscal da redução do Imposto Territorial Rural,
deveria o proprietário indicar as áreas de interesse ambiental ao IBAMA, por meio do ADA,
submetendo-se a eventual verificação ulterior da exatidão das informações prestadas.
Atualmente, basta a prestação de informações junto ao CAR, que era de prestação obrigatória
desde 04.05.2014, através da Instrução Normativa MMA no 02/2014, que regulamentou o artigo
29, da Lei no 12.651, de 2012.
No entanto, divirjo da tese defendida pelo recorrente de que o CAR, que por
ocasião do lançamento fiscal não se prestava para demonstrar as áreas de interesse ambiental,
passasse doravante a ser eficaz para esta pretensão, em razão da revogação da obrigatoriedade
do ADA contida no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/1981. Invoca a seu favor o instituto da
retroatividade benigna do inciso II do artigo 106, do Código Tributário Nacional.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A retroatividade da norma tributária é medida excepcional que permite a aplicação
da lei nova a fato pretérito, relacionada com o caráter sancionador da obrigação tributária
principal, acessória ou reduza a penalidade aplicada ao ato praticado. Portanto, a aplicação da
norma mais benéfica prevista no inciso II, do Código Tributário Nacional, apenas tem viabilidade
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
8
quando houver alteração material da natureza da conduta infracional ou lhe comine penalidade
menos severa.
A Lei no 14.932/2024 não alterou a natureza material da infração tributária, apenas
determinou que para fins do benefício fiscal da dedução das áreas de interesse ambiental do
Imposto Territorial Rural – ITR, o ADA não mais é a única condição para sua fruição, mas que a
partir da entrada em vigor do novo regramento, o CAR também é elemento para demonstrar as
áreas passíveis de serem deduzidas do montante tributável.
Ora, o novo regramento alterou o requisito necessário para fim da redução de área
tributável, mas não a natureza essencial da infração tributária. O instituto da retroatividade
benigna previsto no artigo 106 do CTN, não pode prescindir da alteração substancial do caráter
sancionador da norma. Assim como não se cogita a aplicação retroativa de redução de alíquotas,
também não se pode admitir a retroação da lei que alterou requisito para a fruição de um
benefício fiscal, uma vez que tal dispositivo não apresenta caráter sancionador.
Conclui-se inexistir a possibilidade de retroação da Lei no 14.932/2024, nos termos
do artigo 106 do CTN, notadamente em razão da ausência de caráter sancionador do dispositivo
alegado, aplicando-se ao caso a regra geral de que os atos jurídicos devem ser regidos pela lei
vigente na época em que ocorreram.
COMPROVAÇÃO DAS ÁREAS AMBIENTAIS PELO CAR
Em seu recurso, defende o sujeito passivo a possibilidade de demonstrar as áreas
de interesse ambiental dedutíveis para fins da apuração da área tributável do Imposto Territorial
Rural por meio do CAR – Cadastro Ambiental Rural. Em seu recurso, não questiona das áreas
passíveis de redução da área tributável, mas da possibilidade de demonstrá-las por meio deste
instrumento.
A questão foi suficientemente esclarecida pela DRJ/01 que invocou o artigo 17-O e
seu parágrafo 1o da Lei no 9.398/1981 para concluir que a demonstração das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e cobertas por florestas nativas, deveriam ser demonstradas no
ADA, apresentado até a data da entrega da DITR para o Exercício 2016.
Quanto ao Cadastro Ambiental Rural - CAR, exibido às fls. 99 a 101, pode-se
observar que a data de seu registro inaugural é de 25.04.2018, seguido de alteração em
29.08.2019. Portanto, além da ausência de previsão legal, o CAR não se prestaria demonstrar as
áreas de interesse ambiental por haver sido transmitido em data posterior ao da DITR 2016.
Vide a obrigação legal imposta pelo artigo 17-O da Lei no 9.398/1981 e seu
parágrafo, vigentes por ocasião do fato gerador que condicionava a redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, a prévia prestação de informações ao IBAMA para
fazer jus a este benefício fiscal.
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
9
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Logo, não se pode admitir o CAR como meio de prova das áreas de interesse
ambiental pelos seguintes motivos: a) ausência de previsão legal para a utilização do CAR, sendo
necessário para este fim o ADA – Ato Declaratório Ambiental, nos termos do § 1o do artigo 17-O
da Lei no 9.398/1981; b) que o ADA é o meio necessário para prestação de informações ao órgão
ambiental até a data da ocorrência do fato gerador; c) que não se reconhece a natureza
declaratória das informações prestadas no CAR, e que no tocante as áreas de reserva legal, o § 4o
do 18, da Lei no 12.651/2012, apenas desobriga a sua averbação no Cartório de Registro de
Imóveis.
A tempestividade da providência junto ao órgão ambiental é matéria pacífica nesta
Turma de Julgamento para que o sujeito passivo possa usufruir da redução do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2017
RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREAS
DE RESERVA LEGAL. ACATAMENTO.
Cabe acatar a área de preservação permanente informada no ADA protocolado
tempestivamente. Cabe acatar, parcialmente, a área de reserva legal informada
no ADA e averbada tempestivamente nas matrículas que compõem o imóvel
objeto da autuação.
Número da decisão: 2202-010.710 -Processo 10670.734585/2022-40
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
Para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de Reserva Legal deve estar
averbada no Registro de Imóveis competente até a data do fato gerador.
Número da decisão: 2202-009.970 – Processo 13984.720189/2011-37
No caso concreto o recorrente nada exibiu ao processo além do CAR – Cadastro
Ambiental Rural protocolizado em data posterior a ocorrência do fato gerador. Não foi
comprovado a protocolização tempestiva do ADA, laudos técnicos ou quaisquer outros meios de
prova que possam demonstrar áreas de interesse ambiental passíveis de apreciação pelo julgador.
Portanto, correta a solução dada pelo julgador originário.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
10
APLICAÇÃO DA MULTA AO PATAMAR DE 20%
Não se conformando com percentual de 75% da multa aplicada, pleiteia o
recorrente a aplicação da multa no patamar de 20%. Preliminarmente cabe esclarecer ao
recorrente a diferente fundamentação legal para a aplicação da multa moratória e da multa de
ofício. A multa de ofício disciplinada no artigo 44 da Lei 9.430/1996, visa penalizar o sujeito
passivo pelo descumprimento da legislação tributária por ocasião do lançamento; a multa
moratória, contida no artigo 61 da Lei 9.430/1996, é devida em decorrência da impontualidade
injustificada no adimplemento da obrigação tributária, e já se encontra limitada a 20%.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
..........................
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, as multas de ofício e moratórias têm finalidades e fundamentos diversos,
não podendo serem tomadas como se fossem a mesma coisa. O artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
consta do ordenamento jurídico, não cabendo a este Colegiado apreciar a sua consonância com a
Constituição Federal (Súmula CARF no 2) ou lhe negar vigência, conforme artigo 98 do RICARF.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.517 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721077/2020-21
11
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Por fim, resta esclarecer que a ADI no 551 citada pelo recorrente diz respeito a
inconstitucionalidade do artigo 57 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,
inaplicável ao teor do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
Assim sendo, não há que se aplicar o percentual de 20%, mas o de 75% previsto no
artigo 44, da Lei no 9.430/1996.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da alegação de inconstitucionalidade da multa de ofício aplicada, e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 230
DF CARF MF
Original